Tribunal: TJSP
Processo: 2195242-96.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ALÍNEA "C", DO INCISO XI, DO ARTIGO 8a, DA LEI 212/2010 DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA QUE ATRIBUI À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA A "COBRANÇA ADMINISTRATIVA" – COMPETÊNCIA QUE NÃO VULNERA FUNÇÕES DA ADVOCACIA PÚBLICA POR NÃO SE REFERIR À INSCRIÇÃO OU COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA – NÃO OBRIGATORIEDADE, ADEMAIS, DE QUE AO MUNICÍPIO SEJA IMPOSTO O

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ALÍNEA "C", DO INCISO XI, DO ARTIGO 8a, DA LEI 212/2010 DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA QUE ATRIBUI À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA A "COBRANÇA ADMINISTRATIVA" – COMPETÊNCIA QUE NÃO VULNERA FUNÇÕES DA ADVOCACIA PÚBLICA POR NÃO SE REFERIR À INSCRIÇÃO OU COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA – NÃO OBRIGATORIEDADE, ADEMAIS, DE QUE AO MUNICÍPIO SEJA IMPOSTO O MODELO ADOTADO PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PARA A PGE – CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO RECONHECIDA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.